Tribunal: STF
Processo: AI 723854
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL
   E NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS
   279 E 280 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A análise da
   questão constitucional depende de exame prévio de legislação
   infraconstitucional local (Lei estadual 3.899/02).
II -
   Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório constante
   dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
III -
   Agravo regimental improvido.